Tribunal: TJES
Processo: 5004373-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004373-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELISON ALMEIDA PASSOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004373-94.2023.8.08.0030
Origem:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
RECORRIDO
: ELISON ALMEIDA PASSOS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
.
A controvérsia versa sobre o fato de o autor, supostamente, ter seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré/recorrente, em virtude de suposto serviço contratado por ele. Todavia, o autor desconhece o número de telefone registrado em seu nome, no qual foi gerada a cobrança indevida do serviço. Alega que nunca usufruiu de qualquer serviço prestado pela parte requerida.

(2)
. A sentença objurgada
acolheu
os pedidos autorais da seguinte forma: a) declarou a inex
istência do débito originado pela requerida proveniente da linha telefônica objeto da demanda; b) determinou que a ré retire o nome do autor do cadastro SERASA LIMPA NOME; b) condenou no pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(3).
A parte ré, em seu recurso,
aduz que o valor cobrado é devido pela parte autora, uma vez que esta contratou o plano e fazia uso dos serviços. Pugna pela reforma da sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos apresentados na exordial sob a alegação de que os documentos apresentados pela parte autora não comprovam negativação junto ao SPC/SERASA, mas tão somente a existência de uma dívida informada no SERASA LIMPA NOME, a qual possui a finalidade de realizar acordos extrajudiciais para quitação de dívidas prescritas.
Alega, também, excesso na imposição de multa fixada em caso de descumprimento da ordem judicial, pugnando pela extinção ou redução do valor. Por fim,
requer seja afastada a condenação por danos morais ou, em caso diverso, minorado o valor.

(4).
Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(5).

A lide trata de suposta negativação indevida do nome do autor, realizada pela ré, por serviço de telefonia não utilizado, na medida em que o autor nunca contratou os serviços prestados pela requerida.

(6).
Efetivamente, não restou demonstrada a origem do débito objeto da lide, uma vez que as imagens do sistema interno da ré não comprovam a contratação do serviço pelo autor. Ausente a apresentação de contrato assinado pela parte autora. Acerto do ato sentencial ao declarar a inexistência do débito.

(7).

A ré questiona sem razão a aplicação da multa no ato sentencial. Constata-se, sobre o tema, que o valor a título de multa possui natureza sancionatória, de modo a incutir na ré o propósito de cumprimento da obrigação de fazer. Sob tal viés, é absolutamente inadequado o questionamento da ré sobre a sanção em si, refletindo tão somente que o seu arbitramento é razoável, tanto que provoca na parte ré o temor de sua exigibilidade em momento futuro se constatada a inadimplência obrigacional. Acerto do Juízo de origem quanto ao tópico, mantendo-se inalterada a multa a tal título.

(8)
. Por fim, entende-se pela não configuração de danos morais. A parte autora alega que ser cobrada por um serviço que nunca contratou e ter seu nome inscrito no cadastro de restrição de crédito lhe causou transtornos, constrangimento e perda do tempo útil, de modo que deve ser mantida a condenação por danos morais. Todavia, ao compulsar os autos, observa-se que não houve comprovação de que o nome do autor foi inscrito nos tradicionais cadastros de maus pagadores, mas sim a ocorrência de registro da dívida no
SERASA LIMPA NOME
, sendo esta uma plataforma para propostas de quitação de débito prescrito de forma extrajudicial.

(9).
Desse modo, não merece prosperar o pedido de condenação por danos morais, na medida em que não se trata de hipótese de dano
in re ipsa
, ou seja, a parte autora deve comprovar o constrangimento, repercussão social ou dano irreparável causado pela ação da ré, o que não ocorreu. A simples apresentação de captura de tela de consulta perante o sítio ou o aplicativo do SERASA, em que se constata o mero registro de dívida no denominado serviço “Limpa Nome”, não demonstra os elementos caracterizadores do dano moral, na medida em que a referida plataforma consubstancia-se em meio de negociação de débitos pendentes, o qual não é dotado de ampla publicidade (portal de acesso restrito ao consumidor e àqueles que são contratantes do serviço), nem de caráter desabonador, eis que sequer implica na redução de pontuação no sistema
credit scoring
(que, por sinal, é expressamente autorizado pelo art. 5º, inciso IV c/c art. 7º, inciso I, ambos da Lei nº 12.414/2011).

(10).
Nesse sentido, é imperioso o registro de farta jurisprudência acerca do tema: “
1. O 'Serasa Limpa Nome' é ferramenta disponibilizada pela Serasa Experian que possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores. 2. A inscrição de dados no 'Serasa Limpa Nome' não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes operado pela Serasa Experian.
” (TJDFT, Acórdão 1384942, 07087296720218070001, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 3/12/2021). E mais, “
Embora a inscrição indevida em cadastros de maus pagadores seja passível de reparação moral, o mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais no 'Serasa Limpa Nome' não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar dano moral
.” (TJDFT, Acórdão 1383135, 07368634120208070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021). Em arremate, “
O simples fato de ter sido cobrado por débito já prescrito ou indevido não é fundamento, por si só, para a formulação de pedido indenizatório. Eventuais contatos com a parte contrária realizados previamente para tentar resolver a questão de maneira amigável implicam mero aborrecimento, comum à vida moderna, não podendo, pois, ser alçado à categoria de dano à personalidade. Nome do requerente que não chegou a ser negativado. Plataforma de renegociação de débitos (‘Serasa Limpa Nome’) de acesso exclusivo às partes contratantes. Ausência de prova de redução do 'score' de crédito por culpa da parte ré. Indenização corretamente afastada na origem.
” (TJSP; Apelação Cível 1007925-94.2021.8.26.0066; Relator: Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2022; Data de Registro: 28/07/2022). Afastada, por tais razões, a condenação por danos morais.

(11)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada apenas para
afastar a condenação por danos morais
. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(12).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)